Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
consumidor. processual civil. plano de saúde COLETIVO. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. CONDUTA ILíciTA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.
1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula n. 469/STJ também aplicável aos planos coletivos.
2. Segundo a teoria da asserção, devem ser aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria ao mérito.
3.Nos contratos coletivos de plano de saúde, a administradora de benefícios e a operadora de saúde são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços. Assim, podem ser acionadas e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
4. Em que pese a independência das redes cooperativas da Unimed, guardam entre si o aspecto de solidariedade, pois integram o mesmo grupo e se apresentam ao consumidor como uma única marca, o que atrai a Teoria da Aparência, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional dos consumidores.
5. Ainda que se trate de plano de saúde coletivo empresarial, é necessária a notificação prévia, com prazo mínimo de 60 dias, para efetividade da rescisão unilateral da operadora frente à consumidora.
6. A conduta ilícita perpetrada, em função da rescisão unilateral do contrato, fora das disposições legais, gera dever de reparação.
7. Modernamente, a ocorrência de dano moral é aferida não mais com a comprovação de dor ou sofrimento, mas sim no campo processual, no fato gerador da lesão aos direitos da personalidade, o que se faz presumir uma alteração anímica e, consequentemente, o dano moral.
8. O quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes não merece reparos se foram atendidos os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.
9. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.
10. Recurso dos autores conhecidos e parcialmente providos.